Tribunal: STF
Processo: AI 130361
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLIZAÇÃO
NA SECRETARIA DO TRIBUNAL COMPETENTE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
         A PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL DEVE SER PROTOCOLIZADA  NA
SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO QÜINQÜÍDIO, NÃO SE
EXIMINDO DA INTEMPESTIVIDADE O FATO DE TER SIDO EQUIVOCADAMENTE
APRESENTADA AO PROTOCOLO DE OUTRO TRIBUNAL, VINDO, QUANDO JÁ
DECORRIDO O PRAZO REGIMENTAL, A DAR ENTRADA NESTA CORTE.
         AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.